Tribunal: STF
Processo: ARE 1372313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AUDITOR GOVERNAMENTAL DA CONTROLADORIA DO ESTADO DO PIAUÍ- PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA- REJEITADA- CANDIDATO ELIMINADO NA PROVA DISSERTATIVA– CORREÇÃO DA PROVA- CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS NO EDITAL- EXIGÊNCIA DO CONHECIMENTO ACERCA DAS SÚMULAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES- ILEGALIDADE NA COBRANÇA- VINCULAÇÃO AO EDITAL – NÃO OBSERVÂNCIA- INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE- FLAGRANTE ILEGALIDADE NA CORREÇÃO DA PROVA- PONTUAÇÃO INTEGRAL AO ITEM 2.1- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1- Só há nulidade da sentença quando se verifica a absoluta falta de fundamentação, sem apreciação das questões de fato e de direito indispensáveis à solução do litígio, o que não ocorreu nos autos.



    2 - Segundo o entendimento majoritário do e. STJ, a intervenção do Poder Judiciário no controle dos atos de banca examinadora de concurso público restringe-se, em regra, à averiguação da legalidade do procedimento e da moralidade, não sendo possível ao referido Órgão substituir a citada banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas, os critérios de correção das provas ou a resposta do gabarito final. Contudo o STF, admite, excepcionalmente, que “é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.”



    3- O item “2.1” pediu que o candidato dissertasse acerca da “Necessidade de que o servidor seja representado por advogado em todos os atos do processo disciplinar”.



    4-Compulsando os autos, fls. 74, verifica-se que o recorrente obteve 3,0 pontos de 6,0, tendo a Comissão Avaliadora justificado a não atribuição do valor integral na questão em razão de o candidato não ter mencionado o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do assunto, contudo, consultando o conteúdo programático do certame, fls.57/68, observa-se que inexiste previsão editalícia acerca das Súmulas dos Tribunais Superiores, ou mesmo a jurisprudência aplicada, razão pela qual torna-se ilegal a avaliação da Banca Examinadora que suprimiu a pontuação do candidato sob o argumento de que esse não fez menção ao conteúdo sumulado do STF sobre o tema.



    5- Houve, assim, inconcebível surpresa causada ao candidato, que se deparou com a exigência envolvendo matéria não contida no Programa do Concurso, cujo regramento específico cobrado na prova atinentes à súmulas e jurisprudências aplicadas aos tribunais superiores, efetivamente deveria constar do conteúdo programático ante a inafastável vinculação da Administração Pública ao estabelecido na lei do certame.



    6- Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No entanto, compulsando o caderno processual, em especial o conteúdo programático do certame, fls.57/68, verifica-se que inexiste previsão editalícia acerca das Súmulas dos Tribunais Superiores, ou mesmo a jurisprudência aplicada, razão pela qual torna-se ilegal a avaliação da Banca Examinadora que suprimiu a pontuação do recorrente sob o argumento de que este não fez menção ao conteúdo sumulado do E. STF sobre o tema.



    Ademais, a própria CESPE/CEBRASPE, Banca Examinadora, reconheceu que o recorrente acertou a questão, tendo abortado em face do mesmo não ter mencionado a existência de Súmula sobre o tema. (fls. 89).



    Houve, assim, inquestionável surpresa para com o candidato, que se deparou com a exigência envolvendo matéria não contida no Programa do Concurso, cujo regramento específico cobrado na prova atinente à súmulas e jurisprudências aplicadas aos tribunais superiores, efetivamente deveria constar do conteúdo programático do aludido edital ante a inafastável vinculação da Administração Pública ao estabelecido na lei do certame.



    Dessa forma, é ilegal cobrar na correção de uma questão, o que não fora previsto no conteúdo programático do edital.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente